Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-91.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001135-91.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CONRADO BATISTA DA GAMA - CPF: 822.743.391-04 (RECORRENTE), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ENERGISA. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INTERRUÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
O reclamante afirma que ficou sem energia elétrica por quatro dias.

3.
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “
in re ipsa
”.

4.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou procedente a pretensão inicial, CONDENANDO
a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviço por parte da reclamada.

Inconformado, o recorrente/reclamada, nas razões recursais pleiteia a improcedência da ação, sob o argumento de ausência de comprovação da interrupção no fornecimento de energia e motivo de força maior.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022